Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751732-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THYRSON KAWAN DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E COMERCIALIZAÇÃO PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTES MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das majorantes previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (ii) analisar a possibilidade de revisão da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização do reconhecimento formal, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível diante da identificação inequívoca do acusado por testemunhas presenciais e pelas demais provas constantes dos autos, inclusive filmagens realizadas pelos agentes policiais que realizaram a ação investigativa e a prisão em flagrante do réu. 4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), pois restou evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa, que praticou o crime enquanto gozava do benefício de liberdade provisória por fato semelhante. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, ao argumento de que a reincidência ou os maus antecedentes, por si só, não são fundamentos suficientes para o afastamento do privilégio, se não indicarem que o acusado se dedica à prática de atividades criminosas ou faz do tráfico seu meio de vida. Sem indicar dispositivos legais violados, pede a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A dedicação a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (AgRg no HC n. 1.019.565/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o apelo quanto aos pedidos de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020